Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-21.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Irresignação contra a fixação de pena. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por condenado pelo delito de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306, caput, c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro. Pretensão recursal voltada à readequação da pena restritiva de direitos e à redução da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, além do afastamento da suspensão dos direitos políticos.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a adequação da pena de prestação pecuniária fixada em 1 (um) salário-mínimo; (ii) avaliar a legalidade da suspensão dos direitos políticos em razão da condenação penal; e (iii) verificar a possibilidade de redução da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor.
III. Razões de decidir
3. A pena restritiva de direitos de prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa e deve ser fixada conforme os parâmetros do art. 45, §1o, do Código Penal. O valor de 1 (um) salário-mínimo mostrou-se adequado e proporcional aos danos causados pelo crime e à condição socioeconômica do apelante, não havendo provas nos autos que justifiquem a redução. 4. A suspensão dos direitos políticos decorre diretamente do art. 15, III, da Constituição Federal, sendo consequência imediata e autoaplicável da condenação penal transitada em julgado.
5. A pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor foi fixada no patamar mínimo de 2 (dois) meses, conforme art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, observando-se o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: [i] A pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, deve ser proporcional à reprovabilidade do delito e aos danos causados pela infração, não havendo necessidade de correspondência direta com a pena privativa de liberdade. [ii] A suspensão dos direitos políticos é consequência imediata de condenação penal transitada em julgado. [iii] A pena acessória de suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e respeitar o mínimo legal estabelecido pelo art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 15, III; CP, arts. 43, I; 44, §4o; 45, §1o; CTB, arts. 293, 298, III, 306.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 1461379/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.5.2020; TJMT, N.U. 0002367-37.2016.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 15.7.2020; STF, RE 601182, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 8.5.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004688-21.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENER RODRIGUES DA COSTA SILVA - CPF: 030.101.491-40 (APELANTE), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante.
Irresignação contra a fixação
de pena. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por condenado pelo delito de embriaguez ao volante, nos termos do art. 306, caput, c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro. Pretensão recursal voltada à readequação da pena restritiva de direitos e à redução da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, além do afastamento da suspensão dos direitos políticos.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar a adequação da pena de prestação pecuniária fixada em 1 (um) salário-mínimo; (
ii
) avaliar a legalidade da suspensão dos direitos políticos em razão da condenação penal; e (
iii
) verificar a possibilidade de redução da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor.

III. Razões de decidir

3. A pena restritiva de direitos de prestação pecuniária não se confunde com a pena de multa e deve ser fixada conforme os parâmetros do art. 45, §1o, do Código Penal. O valor de 1 (um) salário-mínimo mostrou-se adequado e proporcional aos danos causados pelo crime e à condição socioeconômica do apelante, não havendo provas nos autos que justifiquem a redução.

4. A suspensão dos direitos políticos decorre diretamente do art. 15, III, da Constituição Federal, sendo consequência imediata e autoaplicável da condenação penal transitada em julgado.

5. A pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor foi fixada no patamar mínimo de 2 (dois) meses, conforme art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, observando-se o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

[i]
A pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária
,
deve ser proporcional à reprovabilidade do delito e aos danos causados pela infração, não havendo necessidade de correspondência direta com a pena privativa de liberdade.
[
ii
]
A suspensão dos direitos políticos é consequência imediata de condenação penal transitada em julgado.
[
iii
]
A pena acessória de suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e respeitar o mínimo legal estabelecido pelo art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 15, III; CP,
arts
. 43, I; 44, §4o; 45, §1o; CTB,
arts
. 293, 298, III, 306.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 26.5.2020; TJMT, N.U. 0002367-37.2016.8.11.0007, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 15.7.2020; STF, RE 601182, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 8.5.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação
criminal
interposto por

Dener Rodrigues
d
a Costa Silva
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT, nos autos da Ação Penal n.

1004688-21.2022.8.11.0006
, condenando-o pela prática
do crime
de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
e sem possuir carteira de habilitação
,
previsto no art.
306
, c/c art. 298, III,
do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de

6
(
seis
) meses
de detenção, em regime inicial
aberto, e
10
(
dez
) dias-multa a serem calculados n
a fração de 1/30 (um trigésimo
) do salário mínimo vigente à é
poca dos fatos, bem como a suspenção temporária
do direito de obter
habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de
2
(
dois
) meses.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária no valor de
um
salário-mínimo
vigente
à época dos fatos.

O apelant
e, nas razões encontradiças no
ID

242130212
, postula

(i)
o redimensionamento da
pena pecuniária que lhe foi imposta, para quantitativo adequado à sua condição financeira
;

(
ii
)
o afastamento da suspensão dos seus direitos políticos
; e,
por último,
(
iii
) a redução
do período
de suspenção
da possibilidade de obtenção d
e
Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação
.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões vistas no
ID

242130216
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi
seguida pela
Procuradoria-Geral de J
ustiça no parecer que se vê no
ID

251547167
.

É o relatório. Incl
ua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, constante no ID

242130150
, narra os fatos desta forma:

[
...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de março de 2022, por volta das 01h20min, em via pública, qual seja, Avenida dos Bandeirantes, Bairro Residencial Bandeirantes, nesta cidade de Cáceres/MT,
DENER RODRIGUES DA COSTA SILVA
, com consciência e vontade, sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação, conduziu o veículo Honda/CG 160 Titan, placa QCH-7460, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante termo de constatação de embriaguez de id. 87457848.

Segundo emerge do caderno persecutório, o increpado
DENER
conduzia sua motocicleta
pelo via supramencionada
quando perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste de iluminação.

Infere-se que uma guarnição policial foi acionada via CIOSP e, ao chegar ao local, os policiais constataram o acidente e verificaram que o increpado apresentava visíveis sinais de embriaguez consistente em dificuldade no equilíbrio, fala alterada, agressivo, arrogante, exaltado, irônico, falante, olhos vermelhos, desordem nas vestes e odor de álcool no hálito, conforme termo de constatação de embriaguez (id. 87457848), motivo pelo qual foi lhe dada voz de prisão.

Ademais, em sede policial o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica e informou que não possuía permissão para dirigir ou carteira de habilitação

[...]

A materialidade e a autoria delitiva do delito
de embriaguez ao volante (art. 306 do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
)
narrado na exordial acusatória foram comprovadas e não há insurgência do apelante em relação a
isso
.

No que atine
à pretensão de revisão da pena aplicada ao apelante, para melhor compreensão dessa postulação, é pertinente a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]

Dispositivo.

Ante o exposto, por tudo que dos autos consta, julgo procedente a denúncia, para condenar Dener Rodrigues da Costa e Silva, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 306, caput, cc. Art.298, inciso III, do CTB.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime de embriaguez ao volante é de detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observo que:

i) a culpabilidade do réu em nada extrapola a elementar do tipo;

ii
) trata-se de réu primário,
cujos os
antecedentes não podem ser levados em seu desfavor, nos termos da Súmula 444, do STJ;

iii
) conduta social não apresenta fatos desabonadores;

iv
) sua personalidade é do homem médio;

v) os motivos do crime não são justificáveis, e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa;

vi) as consequências do crime não foram graves;

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas fixo a
penabase
no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 dias-multa.

Presente a agravante do Art.298, inciso III, do CTB e, presente a atenuante da confissão espontânea sendo que as compenso, não havendo causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva em 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, corrigida monetariamente.

O regime de cumprimento da pena deverá ser aberto, ante o fato das circunstâncias judiciais do art. 59 assim o indicarem.

Cabível, in
casu
, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do artigo 44, inciso I a III do Código Penal, revelando ser suficiente à repreensão do delito.

Dessa forma, considerando os aspectos objetivos e subjetivos já mencionados, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado por 01 (uma) restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo à época dos fatos.

Registro que o descumprimento da pena restritiva de direito, acima aplicadas, ensejará a revogação do benefício e a execução da pena privativa de liberdade pelo réu.

Nos termos do artigo 292 e 293 da Lei 9.503/95 imponho a acusada, de forma cumulativa à pena já aplicada, a suspensão ou a proibição de se obter Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Oficie-se ao CIRETRAN local noticiando a imposição da suspensão ou proibição de se obter Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, independentemente do trânsito em julgado da presente decisão.

Prejudicada a análise do cabimento de suspensão condicional da pena, diante da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, conforme o item supra.

Transitada em julgado a condenação, lance-se o nome da ré no rol dos culpados, bem como expeça-se guia de execução de pena, a ser remetida ao juízo de execuções penais.

Após o trânsito em julgado, determino, ainda, a suspensão dos direitos políticos da condenada, enquanto durarem os efeitos da condenação, o que significa o cumprimento integral, inclusive, de eventuais penas acessórias da condenação, que não se confunde com a perda dos direitos políticos (CF/88, art. 15, inciso III).

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação Estadual e Federal, bem como ao Cartório Distribuidor desta Comarca, para as anotações pertinentes

[...]
(Trechos da sentença condenatória encontradiça no ID

242130198
)

No que tange ao pedido de readequação da prestação pecuniária, c
omo é sabido,
o instituto
não se confunde com a pena de multa, prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém natureza jurídica depena restritiva de direito real e tem caráter substitutivo, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua reconversão em pena privativa de liberdade(art. 44, § 4o, do Código Penal); ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, § 2o, do referido
Codex
, detém natureza jurídica de sanção penal patrimonial e possui caráter cumulativo ou alternativo, constituindo mera dívida de valor, cujo inadimplemento, a partir da Lei n. 9.268/1996, que alterou a redação do art. 51, do Código Penal, não mais enseja a aplicação de pena privativa de liberdade.

A pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária está prevista no art. 43, I, do Código Penal e seus parâmetros de fixação foram positivados no art. 45, § 1o, do mesmo diploma legal da seguinte forma:

Art. 43. As penas restritivas de direitos são:

I -
prestação
pecuniária
; (...)

Art. 45.Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos
arts
. 46, 47 e 48.

§1.o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social
, de importância fixada pelo juiz,
não inferior a 1 (um)
salário mínimo
nem superior a 360 (trezentos e sessenta)
salários mínimos
. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.
Destacamos

No caso sob apreciação, infere-se que o juízo de primeiro grau, após aplicar a pena privativa de liberdade ao apelante, converteu-a em uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária, no montante de
1
(
um
)
salário mínimo
vigente à época do fato delituoso.

É cediço, que a pena restritiva de direitos denominada prestação pecuniária e a pena de multa diferenciam-se a partir da teleologia e do desiderato de cada uma delas, visto que a primeira consiste em uma forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva, destinando-se às vítimas, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é medida em salários mínimos; enquanto que a segunda se destina ao Estado, especificamente ao Fundo Penitenciário, e é mensurada em dias-multa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme Nucci:

Conceito de prestação pecuniária
:
consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um
salário mínimo
nem superior a 360
salários mínimos
. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à
vítima
.
[...].
Critério para a fixação do ‘quantum
’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
.
[NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420]
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça enfrentando a temática, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1o, I, DA LEI 8.137/90. [...]. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVOS IMPROVIDOS. [...] 5.
Nos termos do § 1o do artigo 45 do Código Penal, a finalidade da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração penal, motivo pelo qualnão precisa guardar correspondência ou ser proporcional à pena privativa de liberdade irrogada ao acusado(
AgRg
no REsp 1707982/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe
27/04/2018
).
[...] Agravos regimentais improvidos.
[STJ,
AgRg
no
AREsp
1461379/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26.5.2020, disponibilizado no
DJe
em
DJe
2.6.2020]
Destacamos

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que ocorre com a pena de multa prevista no preceito secundário de determinados tipos penais, a pena substitutiva de prestação pecuniária, prevista no art. 43, I, do Código Penal não deve, necessariamente, guardar correspondência com a pena privativa de liberdade, eis que, conforme asseverado linhas volvidas, sua finalidade primordial é reparar os danos ocasionados à vítima pela prática delitiva e deve ser proporcional à reprovabilidade do fato-crime e ao prejuízo experimentado pelo ofendido.

E, no caso destes autos,
o valor da prestação pecuniária aplicada de 1 (um)
salário mínimo
mostrou-se adequada e proporcional para as circunstâncias do caso em concreto
, em que o recorrente
causou acidente de
trânsito por conta do seu estado de embriaguez, que
“
NÃO AGUENTAVA SE FIRMAR EM PÉ
”
.

Ademais, não há nos autos prova da situação financeira do
apelante
que não o permita arcar com o pagamento de prestação mínima prevista no art. 45, §1o, do C
ódigo
P
enal, pois a única informação que consta sobre ele nos autos é de que exerce
a profissão de serralheiro.

Partindo dessas premissas, é forçoso reconhecer que o montante fixado na sentença condenatória a título de prestação pecuniária no valor
mínimo
correspondente a
1
(
um
) salário-mínimo, guarda relação com os danos ocasionados pelo crime pelo qual o apelante foi condenado, e não há prova de que seja incompatível com sua condição econômico-financeira, isso sem contar que, a critério do Juízo da Execução Penal, tal valor poderá ser parcelado.

Ademais, se a situação econômico-financeira do apelante não lhe der condições de quitar a aludida pena pecuniária nos moldes que lhe foi aplicada, poderá sua defesa pleitear a convolação da referida prestação em obrigação de natureza diversa, pretensão, essa, que deverá ser direcionada ao Juízo da Execução Penal, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas alterar a forma de cumprimento da pena privativa de direitos

A propósito, em relação à matéria, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) REQUERIDA A
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA AVENTADA NA SENTENÇA – PENA FINAL REAJUSTADA – 3) PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – IMPERTINÊNCIA – QUANTUM FIXADO COM VISTAS À REPROVAÇÃO DO DELITO E À REPARAÇÃO DO DANO – EVENTUAL INADEQUAÇÃO FRENTE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO QUE DEVE SER DISCUTIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

3.
Nos termos do artigo 45, §1o, do Código Penal, a finalidade precípua da prestação pecuniária é reparar o dano causado pela infração, motivo pelo qual, ao contrário do que ocorre com a pena de multa, a prestação pecuniária não deve, necessariamente, ser proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, porém, deve guardar correspondência com a reprovabilidade do delito e com o prejuízo por ele causado, o que foi plenamente observado in
casu
. Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento da pena substitutiva deverá ser discutida no Juízo da Execução Penal, a quem compete averiguar a capacidade socioeconômica do apenado e decidir sobre possível adequação da reprimenda. Precedentes
.

4. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.
(TJMT, N.U 0002367-37.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15.7.2020, disponibilizado no DJE em 17.7.2020)
Destacamos

Noutro viés
, o apelante almeja
o

afastamento ou
a
diminuição da suspensão dos
seus
direitos políticos
, ao argumento genérico de que colaborou com a instrução e ostenta predicados pessoais favoráveis.

Entretanto, o
art
.
15, III, da Constituição Federal é
norma
autoaplicável, sendo consequência direta e imediata da decisão condenatória transitada em julgado, não havendo necessidade de manifestação expressa a respeito de sua incidência na decisão condenatória e prescindindo-se de quaisquer formalidades, vejamos:

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:

[...]

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;

Neste sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a suspensão dos direitos políticos é consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado, independentemente da natureza da pena imposta, vejamos:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado.

2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta.

3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos.

4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido.
(RE 601182, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2019, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
214DIVULG
01-10-
2019PUBLIC
02-10-2019)

Assim, a condenação criminal transitada em julgado acarreta a suspensão de direitos políticos pelo tempo em que durarem seus efeitos
, sendo, tal determinação, corolário da condenação criminal transitada em julgado.

Por derradeiro
, o
apelante pretende a redução da pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, ao argumento de q
ue
confessou a prática delitiva e colaborou com a justiça.

Sem razão
, mais uma vez,
o apelante
.

Com efeito
, o sentenciante fixou a pena-base do crime
de embriaguez ao volante no
mínimo legal,
assim como a
pena acessória
foi arbitrada no
quantitativ
o mínimo legal em consonância com aquela que foi estabelecida
para
a pena privativa de liberdade.

É de trivial sabença que a pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta ao acusado, e deve ser fixada entre 2 (dois) meses e 5 (cinco) anos conforme preconiza o art. 293 do
Código de Trânsito Brasileiro.

Sendo assim
, tendo em vista que

foi aplicada ao apelante o patamar mínimo da pena de suspensão do direito de dirigir, tem-se que a sentença deve permanecer inalterada.

Posto isso, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Dener Rodrigues da Costa Silva
, mantendo-se
incólumes
os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025